Tribunal: TJES
Processo: 5001280-09.2021.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001280-09.2021.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL GOMES DA SILVA e outros
RECORRIDO: VALDIRENE GOMES SILVA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADUZ A AUTORA TER NEGOCIADO UMA MOTOCICLETA COM OS RÉUS E ENTREGUE DINHEIRO PARA QUE SE PROCEDESSE A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN, BEM COMO PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS. NARRA QUE VEIO A SABER QUE NÃO FOI FEITA A TRANSFERÊNCIA E QUE A MOTOCICLETA FOI REPASSADA A TERCEIRO, QUANDO CHEGARAM MULTAS E COBRANÇAS EM SUA RESIDÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
R
ECURSO NÃO CONHECIDO
. A REQUERIDA, EM SEDE RECURSAL, AFIRMA TEXTUALMENTE QUE “os recorrentes se encontravam hipossuficientes de prova, tendo o julgador “a quo” formado a sua convicção do caso em tela com o relato da autora de que o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) seria para regularizar a documentação da motocicleta objeto da lide”. CONTUDO, O MAGISTRADO PROFERIU SENTENÇA COM BASE NAS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS EM MOMENTO OPORTUNO, NÃO CABENDO JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. A DEFESA DE NOVA TESE, NUNCA ANTES MENCIONADA NO PROCESSO, CONSISTE EM VERDADEIRA INOVAÇÃO RECURSAL, O QUE É VEDADO NESTA INSTÂNCIA. EM TAL SENTIDO JULGAMENTO RECENTE DA 3ª CÂMARA CÍVEL DO TJES: “
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO PROVENTOS INTEGRALIDADE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E INSALUBRIDADE HORAS EXTRAS PROPTER LABOREM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como se sabe, a inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora. [...] 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Classe: Apelação Cível 0003554-27.2017.8.08.0008 Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL Data do Julgamento: 14/03/2023).
DEMAIS DISSO, O QUE SE CONSTATA É QUE O RECORRENTE SEQUER TENTOU REALIZAR A TRANSFERÊNCIA. DO CONTRÁRIO, TERIA AVISADO A PARTE AUTORA O IMPEDIMENTO E EVITADO TODO O IMBRÓGLIO. ASSIM, DIANTE DA REFERIDA INOVAÇÃO, NOS ARGUMENTOS, DEIXO DE CONHECER O PRESENTE RECURSO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)